Tribunal: TJPA
Processo: 0005617-13.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005617-13.2001.8.14.0301

APELANTE: ETIANE MARIA BORGES ARRUDA

APELADO: ROSANA RODRIGUES DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0005617-13.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ETIANE MARIA BORGES ARRUDA
(ADVOGADOS MARIA ROSANGELA DA SILVA COELHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 1648-A E OUTROS)

APELADA:

ROSANA RODRIGUES DA SILVA REIS
(ADVOGADOS RONDINELI FERREIRA PINTO - OAB/PA Nº 10.389-A E OUTROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Rosana Rodrigues da Silva Reis contra acórdão que deu provimento à apelação cível para julgar improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de suposta difamação no ambiente de trabalho, com inversão do ônus sucumbencial. A embargante alega omissão na análise dos fundamentos da sentença de origem, contradições no acórdão recorrido e ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise dos fundamentos da sentença de primeiro grau; (ii) verificar se há contradição interna na fundamentação do acórdão embargado; (iii) avaliar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à revaloração das provas analisadas.

4. O acórdão recorrido examinou adequadamente os fundamentos relevantes do caso, apresentando motivação clara e autônoma, sem necessidade de reiterar os fundamentos da sentença reformada.

5. A suposta contradição apontada pela embargante não se sustenta, pois a identificação de determinados elementos probatórios não implica, logicamente, em sua suficiência para configurar ato ilícito e dano moral, inexistindo incoerência interna no julgado.

6. Não se exige que o julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando o enfrentamento dos pontos relevantes e capazes de modificar o resultado da decisão (CPC, art. 489, § 1º, IV), sendo prescindível a manifestação expressa para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão reformador não está obrigado a reproduzir ou rebater todos os fundamentos da sentença de primeiro grau, bastando que exponha fundamentação própria e suficiente. 2. A mera divergência entre o resultado do julgamento e o interesse da parte não caracteriza vício de omissão ou contradição. 3. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes e a fundamentação jurídica da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022;
TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1002148-25.2021.8.26.0553, Rel. VANDICKSON SOARES EMIDIO, j. 28.02.2023;
TJ-MT, RI 1001728-84.2020.8.11.0020, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, j. 14.09.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005617-13.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ETIANE MARIA BORGES ARRUDA
(ADVOGADOS MARIA ROSANGELA DA SILVA COELHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 1648-A E OUTROS)

APELADA:

ROSANA RODRIGUES DA SILVA REIS
(ADVOGADOS RONDINELI FERREIRA PINTO - OAB/PA Nº 10.389-A E OUTROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração em apelação cível,
opostos por

Rosana Rodrigues da Silva Reis,
em face do Acórdão (ID nº 25136360)
,
de minha relatoria,
que conheceu e deu provimento ao apelo, para “
julgar improcedente a demanda, com a devida inversão do ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa”.

A embargante sustenta, em resumo, que a decisão recorrida apresenta omissões e contradições que precisam ser sanadas.

Alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar os fundamentos da sentença de primeiro grau, a qual, à luz do conjunto probatório, reconheceu que a autora foi vítima de acusação infundada de desvio de valores no ambiente de trabalho. Defende que o acórdão ignorou provas relevantes colhidas nos autos, inclusive documentos oriundos da Justiça do Trabalho, bem como depoimentos que teriam confirmado a versão da autora, tratando de forma insuficiente os elementos que haviam fundamentado a procedência da ação.

Aponta, ainda, contradição no julgado, pois o acórdão reconheceu a existência de depoimentos confirmando a ocorrência de problemas envolvendo a autora e a ré, mas, contraditoriamente, concluiu que tais elementos não configurariam ato ilícito.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados – notadamente os arts. 5º, incisos V e X da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil, e 1.022 do CPC –, para fins de prequestionamento, possibilitando a futura interposição de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Por fim, a despeito de devidamente intimado a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual .

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005617-13.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ETIANE MARIA BORGES ARRUDA
(ADVOGADOS MARIA ROSANGELA DA SILVA COELHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 1648-A E OUTROS)

APELADA:

ROSANA RODRIGUES DA SILVA REIS
(ADVOGADOS RONDINELI FERREIRA PINTO - OAB/PA Nº 10.389-A E OUTROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço
do recurso.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado
, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal desse provimento ao apelo, tratando-se o presente recurso de simples inconformismo da embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do acórdão embargado:

“Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
.

A
controvérsia central
dos autos consiste em verificar se a ré, ora apelante, praticou ato ilícito ao supostamente propagar informação desabonadora acerca da autora/apelada, configurando dano moral indenizável.

Inicialmente, considerando que a análise meritória na hipótese em foco se revela mais favorável à recorrente, passo - em homenagem ao postulado da primazia do mérito - diretamente a sua apreciação.

No caso, a autora/apelada

Rosana Rodrigues da Silva Reis alegou, em síntese, que a ré/apelante Etiane Maria Borges Arruda disseminou informações de que ela teria furtado/desviado dinheiro do caixa da empresa, tendo o julgador de primeiro grau embasado sua condenação nas declarações prestadas pela autora em audiência, além dos seguintes elementos probatórios:
I)
conteúdo de uma contestação apresentada em processo trabalhista (nº 2033/2000-4) pela empresa E.P.G. LTDA., na qual a autora trabalhou;
II)
depoimento da apelante

Etiane Maria Borges Arruda, prestado, em audiência ocorrida na citada reclamação trabalhista, na condição de representante da empresa;
III)
depoimentos prestados – em audiência de instrução realizada neste processo - pelas informantes

Marluce Neves Cardoso e Keila Tatiante Pinheiro da Silva
.

No entanto, a meu sentir, tais elementos probatórios revelam-se insuficientes para a comprovação da conduta ilícita imputada à ré/recorrente.

Digo isso, pois, primeiramente, a contestação trabalhista utilizada sequer foi apresentada pela apelante, mas sim pela empresa reclamada E.P.G. LTDA, por meio de advogada habilitada, da qual a recorrente era apenas uma das sócias, não sendo possível imputar-lhe pessoalmente responsabilidade por eventuais informações constantes na defesa da pessoa jurídica. Aqui, chamo a atenção para o fato de que a afirmação ter sido feita em defesa técnica apresentada nos autos de processo trabalhista movida por ex-empregada da empresa, não sendo a autora/apelada nem mesmo parte naqueles autos.

Se não bastasse isso, ressalto, ainda, que também não constam na referida defesa acusações nos moldes em que alegado nesta ação pela autora/apelada, sendo dito apenas, em determinando trecho, que:

“(...) Pretende a reclamante receber verbas rescisórias, sob alegação de ter o seu empregador, reclamado, cometido falta grave, acusando-a de incompetência perante três subordinados, impossibilitando a continuidade da relação de trabalho (...) Data vênia, a inicial é completamente desprovida veracidade e não passa de uma armação da reclamante.
Com efeito, a empresa reclamada no sagrado direito, constitucional, de resguardo de seu patrimônio, iniciou seu procedimento de auditoria, troca de gestores, etc, normal da atividade, o que ensejou a que sua gerente, de nome Rosana se desligasse da empresa, utilizando-se de meio pouco recomendável e ainda passando a trabalhar aos concorrentes da mesma franquia, no Shopping Iguatemi, e ainda levando alguns dos empregados da reclamada
, entre eles a reclamante e dois daqueles que a reclamante alega terem ouvido a acusação de incompetência de um dos gestores da empresa” (grifei)

Na mesma linha de intelecção, o depoimento prestado pela ré/apelante em audiência trabalhista – “(...) que em agosto de 2000 a reclamada teve problemas detectados em auditoria interna em relação a gerente, de nome Rosana Reis e ao gestor de nome Luís Claudio, o que levou o sócio Eduardo Franco e a própria depoente a gerirem a EPG, administrando (....)” - também não evidencia a prática de difamação retratada pela autora/apelada, pois a recorrente, na condição de representante da empresa reclamada, limitou-se a mencionar que houve problemas detectados por auditoria, sem acusações expressas de furto ou desvio de dinheiro, aptas a justificar a condenação por danos morais.

A propósito, é importante destacar, por relevante, que alegações feitas no âmbito de processos judiciais, desde que dentro dos limites da razoabilidade e como meio de defesa, como no caso, não configuram ato ilícito passível de indenização, uma vez que o direito à ampla defesa e ao contraditório garante às partes a possibilidade de expor sua versão dos fatos sem que isso, por si só, implique em dano moral.

De mais a mais,

os depoimentos prestados na audiência realizada neste feito não são suficientes para fundamentar uma condenação, valendo destacar que o próprio juiz, após garantir o contraditório às partes em audiência, aceitou a contradita das testemunhas arroladas, determinando que fossem ouvidas apenas como informantes, por entender que “não existia isenção de ânimo”, diante das informações trazidas pelas partes acerca da relação de amizade e de trabalho.

No ponto, revela-se oportuno mencionar, inclusive, que a informante Marluce Neves Cardoso era a reclamante no processo trabalhista antes mencionado, o que só compromete ainda mais sua imparcialidade. Além disso, a informante Keila Tatiante Pinheiro da Silva

limitou-se a afirmar que ouviu comentários de terceiros, sem declarar que presenciou a ré/apelante afirmando qualquer coisa no sentido alegado pela autora/apelada, caracterizando prova de menor valor probante.

Diante desse contexto,
concluo pela inexistência de prova robusta de que a recorrente tenha efetivamente feito declarações difamatórias contra a autora
, o que é essencial para a caracterização da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

De fato e em resumo, ao lado das alegações de ambas as partes serem antagônicas, observo que as provas referentes ao processo trabalhista não servem para configurar o dano moral, assim como os depoimentos prestados pelos informantes neste feito, valendo registrar, inclusive, que das três pessoas arroladas como testemunhas e ouvidas como informantes, o juiz se limitou a mencionar na sua decisão o depoimento das duas que favoreciam a tese da autora, desconsiderando o terceiro depoimento, prestado por Luís Gustavo Nascimento Costa.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“Recurso inominado.
Ação de indenização por danos morais
, julgada parcialmente procedente. Insurgência dos requeridos.
Alegação
, pela autora,
de que os réus lhe teriam imputado a prática de crime de falsidade no bojo de contestação apresentada em outro processo judicial
, ao sustentarem que suas assinaturas constantes em um contrato particular não eram verdadeiras. Reconhecimento da revelia dos requeridos que não garante a automática procedência da demanda. Arguição de falsidade documental que não equivale à acusação de prática de crime,
não extrapolando o direito de defesa garantido aos litigantes e seus patronos em processo judicial, ainda que refutada tal arguição após a realização de perícia grafotécnica. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador (art. 142, inciso I, do Código Penal). Total ausência de provas de que as alegações tiveram qualquer repercussão além dos autos. Danos morais não caracterizados
. Sentença reformada. Recurso provido
”. (TJ-SP
- Recurso Inominado Cível: 1002148-25.2021.8.26.0553 Santo Anastácio, Relator: VANDICKSON SOARES EMIDIO, Data de Julgamento: 28/02/2023, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO INOMINADO. OFENSA CONTRA A HONRA. AUTORIDADE PÚBLICA. INEXISTENCIA DE PROVA INEQUIVOCA ACERCA DAS OFENSAS. NÃO RESTOU COMPROVADA A REPERCUSSÃO NEGATIVA NA VIDA DA AUTORA, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. EXEGESE DO ARTIGO 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, inexistindo tais elementos configuradores da responsabilidade civil, não há o dever de indenizar. Na indenização por calúnia, difamação e injúria, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa. Não comprovada a ofensa à honra da parte autora, improcedente é o pedido de indenização por danos morais
. Recurso do autor conhecido e improvido. Sentença mantida”. (
TJ-MT
- RI: 10017288420218110020, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 14/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023 – destaquei).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, reformando a sentença, para julgar improcedente a demanda, com a devida inversão do ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa”.

(grifos nos originais).

Como dito, esta Corte
examinou anteriormente as teses argumentativas debatidas, concluindo pelo desacerto da decisão recorrida, inexistindo, repiso, qualquer vício a ser reconhecido, tendo sido enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes.

De fato, a alegada omissão quanto aos fundamentos da sentença de primeiro grau não procede, pois o acórdão reformador não está obrigado a repetir ou detalhar cada argumento anteriormente considerado, bastando que apresente motivação própria, com enfrentamento suficiente das matérias essenciais ao julgamento. No caso, o voto condutor analisou a origem das provas apresentadas, reconheceu sua existência, mas concluiu, com base em critérios técnicos e jurídicos, pela sua insuficiência.

De igual modo, não há que se falar em contradição, já que a menção aos depoimentos e documentos não compromete a coerência lógica da conclusão adotada: é perfeitamente possível reconhecer a existência de determinadas provas e, ainda assim, entender que elas não têm força probatória suficiente para a condenação.

De mais a mais, calha salientar que “
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025), bem como, que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1º , IV , do CPC.

Para finalizar, faço um registro de que a alegação da embargante de que “
após mais de 18 anos de tramitação neste egrégio
,
estranhamente, a decisão ora guerreada ignorou solenemente todas as provas carreadas nos autos sendo proferida decisão completamente diversa da do Juízo de piso”
não apenas destoa do respeito que se espera das partes no debate judicial, como também revela um equívoco de compreensão sobre o papel constitucional dos Juízos
ad quem
.

Não há qualquer “estranheza” no fato de o Órgão julgador de segundo grau reformar a sentença de primeiro grau — essa é, justamente, a finalidade do duplo grau de jurisdição: o reexame da causa à luz de fundamentos próprios, inclusive com nova valoração da prova.

Ademais, o acórdão impugnado não ignorou os elementos probatórios, mas os analisou de forma criteriosa, tendo concluído, com base em fundamentos jurídicos sólidos e precedentes jurisprudenciais, que não havia robustez probatória suficiente para amparar a condenação por dano moral.

O fato de o resultado ser diverso da decisão anterior não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas o exercício legítimo da função revisora do tribunal, com motivação clara, técnica e plenamente compatível com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito

os
embargos de declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/04/2025